Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado.
2. O onus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Apelo não provido.